Tribunal: TJMT
Processo: 0003789-70.2018.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003789-70.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JHONATAN TOLEDO MARCOLINO - CPF: 070.160.451-45 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RIBEIRO - CPF: 821.458.221-00 (VÍTIMA), VILMA LUIZ PINTO - CPF: 025.111.741-38 (VÍTIMA), GUSTAVO JUNIOR SILVA DOS REIS - CPF: 061.300.011-00 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 075.060.711-42 (VÍTIMA), VITORIA LAIANY SILVA LIMA - CPF: 078.661.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA LEITE DA SILVA - CPF: 039.825.381-14 (VÍTIMA), GISELI CRISTIANE SEEHAGEN RIBEIRO - CPF: 971.848.531-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – SEIS VEZES – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇAO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FATOS 7º E 8º
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRAS JUDICIALIZADAS DA VÍTIMA – RÉU ENCONTRADO NA POSSE DO OBJETO FURTADO –
2.
CORRUPÇÃO DE MENOR
–
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE –
3.
ABSOLVIÇÃO (1º E 2º FATOS - 9º E 10º FATOS)
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE QUALIFICADORA – CONCURSO DE PESSOAS – CONTINUIDADE DELITIVA QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA BAGATELA –
4.
FURTO PRIVILEGIADO
– INAPLICABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS –
5.
CONTINUIDADE DELITIVA
– PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação, as declarações extrajudiciais de testemunhas, confirmadas pelas palavras judicializadas da vítima, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, especialmente se o réu foi encontrado na posse da respectiva
res furtiva
;

2.

A
conduta prevista no art. 244-B do ECA, constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o agente o induza a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique;

3.

“(...) A continuidade delitiva e a reincidência específica do agente são incompatíveis com a bagatela. (...)”
(AgRg no HC n. 634.499/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). Além disso,

4. Para reconhecimento do privilégio nos delitos de furto, o “pequeno valor” exigido no art. 155, § 2º, do CP não deve ultrapassar o equivalente a um salário mínimo vigente à época do fato. No entanto, tratando-se de crime continuado ou de concurso de delitos, entende-se que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em todos crimes ultrapassar o valor do salário mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício. (Vide AgRg no HC n. 568.662/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020);

5.
Se na sentença condenatória já foi reconhecida
a continuidade delitiva, fixada a pena-base no mínimo legal, o regime prisional aberto, havendo substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, o apelante
carece de interesse recursal quanto a essas pretensões.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jhonatan Toledo Marcolino
, contra a sentença anexada sob Id. 163502521, em que foi condenado como autor dos crimes de
Furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-A, ECA) – ambos cometidos em continuidade delitiva (art. 71, CP) –, à pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
18 dias-multa.

Em suas razões recursais, requereu
:
I)
a
absolvição
quantos ao crime de
Corrupção de menor
por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo;
II)
a
absolvição
por insuficiência probatória quanto aos
fatos criminosos de nº. 7 e 8 narrados na denúncia
, em que foi vítima a
Sra. Josefa Leite Dionísio
;
III)
a aplicação do
Princípio da Insignificância
no que concerne aos
fatos delituosos de

nº. 1 e 2 (vítima não identificada) e 9 e 10 (vítima
Gisele Cristiane Seehagen
)
;
IV)
a incidência do benefício previsto no
art. 155, § 2º, do CP
(furto privilegiado) em relação aos
fatos criminosos de nº. 3 e 4
(vítima
Carlos Henrique dos Santos Souza
),
5 e 6
(vítima
Gustavo Junior da Silva dos Reis
) e
11 e 12
(vítima
Vilma Luiz Pintor
);
V)
reconhecimento do crime praticado em
continuidade delitiva
;
VI)
fixação da
pena-base no mínimo
legal;
VII)
regime prisional
aberto
; e,
VIII)

substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito
(Id. 163502528).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 163502537);
igualmente
em parecer a
PGJ
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 169430684):

“Apelação Criminal – Furto qualificado e corrupção de menores [art. 155, § 4º, inciso IV (por seis vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (por seis vezes), em continuidade delitiva] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição do furto descrito no fato 07, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requestada aplicação do princípio da insignificância em relação aos fatos 01 e 09 – inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada – 3. Requerida absolvição dos crimes de corrupção de menor, em razão da ausência de dolo – inviabilidade - crime formal – súmula 500 do STJ - comprovação de efetiva participação de menor – 4. Sustentada aplicação do privilégio disposto no § 2º, do art. 155, do CP, em relação aos fatos 03, 05 e 11 – impertinência – não preenchimento dos requisitos dispostos em lei – 5. Almejada redução das penas-base para o mínimo legal e reconhecimento da continuidade delitiva – ausência de interesse recursal – reprimendas basilares de ambos os delitos fixadas no mínimo legal – reconhecimento do crime continuado entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso ”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 9.10.2018, por volta das 19 horas, em frente ao Supermercado Machado, na Avenida Marechal Rondon Cândido Rondon, nº. 982, Centro, Colíder/MT
,
Jhonatan Toledo Marcolino
, juntamente com
Vitória Laiany Silva Lima
, adolescente ao tempo do crime, subtraiu para si uma caixa de leite de um cliente não identificado do mencionado estabelecimento comercial (
1º
e
2º fatos
). No dia seguinte, no mesmo local, por volta das 15 horas, na companhia da menor Vitória,
Jhonatan
subtraiu para si uma bicicleta Aro 26, Full Susp 18v, de cor verde, pertencente à vítima
Carlos Henrique dos Santos Souza
(
3º
e
4º fatos
).

Já em 11.10.2018, por volta das 17h40min., no Supermercado Machado Loja 02, na Rua Machado de Assis, Nossa Senhora da Guia, Colíder/MT., ainda na companhia da adolescente acima mencionada,
Jhonatan
subtraiu para si uma bicicleta da marca Poti, de cor roxa, pertencente à vítima
Gustavo Junior da Silva dos Reis
(
5º
e
6º fatos
).

Além disso, no dia 22.10.2018, por volta das 16 horas, nas proximidades da Escola Estadual Paes de Barros, Colíder/MT., acompanhado da menor Vitória,
Jhonatan
subtraiu para si uma bolsa contendo boletos bancários, chaves, uma bolsinha, remédios e um elástico de cabelo, de propriedade da vítima
Josefa Leite Dionisio
(
7º
e
8º fatos
). No dia seguinte, por volta das 10 horas, no Supermercado Machado Loja 02, na Rua Machado de Assis, Nossa Senhora da Guia, Colíder/MT., acompanhado da adolescente Vitória,
Jhonatan
subtraiu para si uma bolsa contendo documentos pessoais e o valor de R$ 12,00 em dinheiro, de propriedade da vítima
Gisele Cristiane Seehagen
(
9º
e
10º fatos
). Por fim, ainda no dia 23.10.2018, por volta das 16 horas, na residência localizada na Rua Rosalina Provassi Ribeiro, n° 437, Centro, Setor Norte, Colíder/MT, acompanhado da adolescente Vitória,
Jhonatan
subtraiu para si uma carteira contendo documentos pessoais e cartões pertencentes à vítima
Vilma Luiz Pintor
(
11º
e
12º fatos
).

Após regular trâmite processual, ele foi condenado como autor
dos crimes de Furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) e Corrupção de menor (art. 244-A, ECA) – ambos cometidos em continuidade delitiva (art. 71, CP) –, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 18 dias-multa

Neste grau de jurisdição,
requereu:
I)
a absolvição quantos ao crime de Corrupção de menor por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo;
II)
a absolvição por insuficiência probatória quanto aos fatos criminosos de nº. 7 e 8 narrados na denúncia, em que foi vítima a
Sra. Josefa Leite Dionísio
;
III)
a aplicação do Princípio da Insignificância no que concerne aos fatos delituosos de nº. 1 e 2 (vítima não identificada) e 9 e 10 (vítima
Gisele Cristiane Seehagen
);
IV)
a incidência do benefício previsto no art. 155, § 2º, do CP (furto privilegiado) em relação aos fatos criminosos de nº. 3 e 4 (vítima
Carlos Henrique dos Santos Souza
), 5 e 6 (vítima
Gustavo Junior da Silva dos Reis
) e 11 e 12 (vítima
Vilma Luiz Pintor
);
V)
reconhecimento do crime praticado em continuidade delitiva;
VI)
fixação da pena-base no mínimo legal;
VII)
regime prisional aberto; e,
VIII)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Realizado esse introito, passa-se ao exame do apelo.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FATOS 7 E 8

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 163504168 - Pág. 14 e 45, 163504158 - Pág. 19/22 e 163502510), corroboradas pelo teor do Boletim de Ocorrência nº. 2018.331999 (Id. 163504158 - Pág. 73/77), Termo de Apreensão (Id.

163504158 - Pág. 68), Auto de Avaliação (Id. 163504158 - Pág. 66) e Auto de Entrega (Id. 163504168 - Pág. 15), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante, na companhia de uma adolescente, praticou o crime de furto qualificado, conforme narrado na denúncia, nos fatos 7º e 8º.

A vítima desse furto qualificado,
Sra. Josefa Leite Dionisio
, afirmou na fase inquisitiva que voltava do trabalho quando, em via pública, uma motocicleta se aproximou, sendo conduzida por um homem magro e moreno, com uma mulher jovem na garupa, aparentando ser menor de idade. Ao se aproximarem, o homem pegou sua bolsa que estava na cestinha da bicicleta, contendo boletos bancários, algumas chaves, uma bolsinha da natura de cor vermelha, alguns remédios e um elástico de cabelo de cor verde limão.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou suas palavras extrajudiciais, relatando que estava indo para sua residência quando foi furtada e
acrescentou que a bolsa foi recuperada na delegacia, sendo-lhe devolvida
.

Ainda na fase extrajudicial, as testemunhas
Juliano Junior Garcia
e
Bruno Magalhães da Rocha
, policiais militares, narraram que atenderam uma ocorrência de furto e após diligenciarem em busca do autor do crime, localizaram a residência do apelante, onde ele e
Vitoria Laiany Silva Lima
(adolescente ao tempo do crime) se encontravam. Na ocasião, o apelante negou os crimes, mas acabou por confessar a autoria delitiva, indicando o local onde estavam os objetos furtados, sendo localizados diversos deles no interior do imóvel e outros escondidos em um local na Avenida Paraná, onde havia uma bolsa e alguns pertences da vítima
Giseli Cristiane Seehagen
, juntamente com outras bolsas e objetos, provavelmente produtos de outros furtos. Diante desses fatos conduziram o apelante e a adolescente até a delegacia de polícia, juntamente com os materiais vinculados em campo próprio do Boletim de Ocorrência n. 2018.331999.

O apelante permaneceu em silêncio na fase policial e, em Juízo, assumiu alguns dos furtos cometidos naquela região, contudo, negou que tenha sido autor dos fatos 7º e 8º narrados na denúncia, em que foi vítima
Josefa Leite Dionisio
.

No entanto, apesar do apelante ter negado a autoria desse crime em Juízo e malgrado a vítima não ter sido capaz de reconhecê-lo, não se pode ignorar o fato de que parte dos objetos subtraídos dessa vítima foram encontrados em poder do apelante.

E faço tal assertiva, pois, os policiais militares afirmaram extrajudicialmente que, quando da prisão em flagrante do apelante, ele indicou o lugar onde estariam, ao menos parte das
res furtivae
, sendo localizados diversos objetos escondidos em um local na Avenida Paraná; e, de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2018.331999 (Id. 163504158 - Pág. 73/77), dentre esses objetos, estava uma bolsa vermelha da marca “Natura” (bolsa descrita pela vítima como sendo aquela subtraída da cesta da sua bicicleta e restituída na delegacia).

Além disso, a bolsa subtraída da vítima
Josefa
também consta no Termo de Apreensão de Id. 163504158 - Pág. 68, sendo devidamente restituída à sua proprietária por meio do Auto de Entrega de Id. 163504168 - Pág. 15.

A corroborar com essas provas, a vítima confirmou perante a autoridade judiciária, sob o crivo do contraditório, que lhe restituíram o objeto furtado pelo apelante.

À vista disso, por mais que a Defesa negue a autoria dos fatos 7º e 8º narrados na denúncia, sua tese não convence pelas razões expostas e é
inegável
o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva atribuída ao apelante, com base nas declarações da vítima, associadas às demais provas colacionadas aos autos e nesta análise recursal demonstradas.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

II - ABSOLVIÇÃO – ART. 244-B, DO ECA

A defesa sustenta ser imperiosa a absolvição do apelante quanto à autoria do crime de Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), alegando a ausência de dolo na conduta, inexistindo prova do resultado lesivo à formação da menor, uma vez que ela já estaria corrompida, pois, teria sido quem encorajou o apelante a cometer o crime.

Entretanto, a tese não merece acolhimento. A propósito, sobre a matéria, destaca-se que é entendimento pacificado do STJ, consolidado pela Súmula nº. 500, que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020). (...)” (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Com efeito, em face da sua condição de pessoa em desenvolvimento, os menores se apresentam na vida do crime como presas fáceis, inclusive, porque as consequências da sua conduta criminosa, são mais brandas que as impostas ao maior imputável. Portanto, evidente que o crime em questão (art. 244-B, ECA) visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou
a manutenção do menor na esfera criminal
.

Sobre a matéria, é relevante citar trecho do voto proferido no REsp 1127954/DF do STJ, terceira seção, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012:
“(...) Não se pode olvidar que a cada nova prática criminosa em que o menor participe, contribui para aumentar a degradação de sua personalidade (
inocentia consilii
), sendo irrelevante, portanto, a constatação de ter sido anteriormente autor de ato infracional (...)”
.

Registre-se estar cabalmente comprovado nos autos, que o apelante praticou diversos furtos na companhia de
Vitoria Laiany Silva Lima
(adolescente à época dos crimes), cuja condição etária está devidamente demonstrada nos autos (Id. 163504158 - Pág. 39).

Nesse contexto, entendo que a conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal, e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime
ou com ele pratique
, motivo pelo qual, a manutenção da condenação do apelante, relativamente a esse delito, é medida que se impõe.

III – INSIGNIFICÂNCIA – FATOS: 1 E 2 – 9 E 10

A aplicação do princípio da insignificância, como se sabe, reclama o atendimento
simultâneo
a quatro condicionantes: mínima ofensividade da conduta; inexpressividade da lesão jurídica provocada; nenhuma periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Na hipótese dos autos, não se ignora o valor diminuto dos bens subtraídos relativamente aos fatos 1 e 2 (uma caixa de leite) e aos fatos 9 e 10 (R$12,00), que correspondem a valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 954,00). Todavia, o concurso de pessoas (inc. IV do § 4º do art. 155 do CP) para a consecução do delito, é circunstância que revela
especial reprovabilidade da conduta
e
obsta
a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados do STJ:

“(...) Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo
ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.097.544/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023) Destaquei

“(...) Como mencionado na decisão agravada, houve a qualificadora de concurso de pessoas, o que já afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.(...)” (AgRg no HC n. 637.596/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Não bastasse, apesar da primariedade do apelante, nota-se que
os crimes foram cometidos em continuidade delitiva
, na medida em que ele praticou seis crimes de furto qualificado e corrupção de menor entre os dias 9.10.2018 e 23.10.2018, mais uma circunstância a revelar maior reprovabilidade da conduta, impedindo a incidência do princípio da bagatela.

A propósito, ressalta-se o entendimento do STJ de que
“(...) A continuidade delitiva e a reincidência específica do agente são incompatíveis com a bagatela. (...)”
(AgRg no HC n. 634.499/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nesse sentido, trago à baila outro julgado da Corte Superior:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, a prática de crimes de furto em continuidade delitiva, também, evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, não admitindo a aplicação do princípio da insignificância. (...)” (AgRg no HC n. 396.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 18/12/2018)

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho, consoante lição consolidada no
Enunciado nº. 44 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A reiteração delitiva e a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

Portanto, com as peculiaridades do caso concreto, tratando-se de seis furtos cometidos em curto espaço de tempo e incidindo circunstância qualificadora do crime, que traduzem gravidade superior da conduta e potencial reprovabilidade, inexiste outro caminhão senão reconhecer a tipicidade formal e material do comportamento e
afastar
a aplicação do princípio da insignificância.

IV – PRIVILÉGIO – FATOS: 3 E 4 - 5 E 6 - 11 E 12

Vale recordar que a aplicação do privilégio (art. 155, § 2º, do CP) reclama o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, pequeno valor da coisa subtraída e, acaso se trate de furto qualificado, que a qualificadora tenha natureza objetiva.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça sumulada no verbete nº. 511:
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”
.

Para além disso, a Corte Cidadã fixou que o parâmetro de referência para se extrair o sentido da expressão pequeno valor prevista no art. 155, § 2º, do CP não deve ultrapassar o equivalente a um salário mínimo vigente à época do fato. No entanto, tratando-se de crime continuado ou de concurso de crimes, a Corte Superior entende que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em todos crimes ultrapassar o valor do salário mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício. (Vide AgRg no HC n. 568.662/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020).

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste TJMT:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, tratando-se de crimes em continuidade delitiva, o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio é a soma da vantagem obtida pelo agente do crime. Não é cabível a incidência do privilégio no furto de bens de 3 (três) estabelecimentos comerciais, sequencialmente, em continuidade delitiva, avaliados no total em R$ 1.341,90 (mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos), face ao valor total subtraído e ao maior desvalor da conduta praticada em continuidade delitiva.” (N.U 0010719-86.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Na hipótese dos autos, embora a qualificadora tenha natureza objetiva e o acusado fosse primário ao tempo do episódio, verifica-se por meio do Auto de Avaliação de Id. 163504158 - Pág. 66, que a soma dos bens subtraídos totaliza o montante de
R$
3.030,00 (três mil e trinta reais), que ultrapassa o valor do salário mínimo vigente ao tempo dos delitos (
R$ 954,00)
e, por conseguinte, deve ser afastada a incidência da figura privilegiada.

V – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

No que tange aos pleitos de
reconhecimento do crime praticado em continuidade delitiva; fixação da pena-base no mínimo legal; regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, o apelante carece de interesse recursal, pois tais pretensões já foram alcançadas na sentença condenatória, em juízo de primeiro grau.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023